Tribunal: TCU
Processo: 039.842/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 12023, modalidade Concorrência e Uasg 443033 (Objeto: Concessão destinada à prestação dos ser viços públicos de apoio à visitação, revitaliza ção, modernização, operação e manutenção dos se rviços turísticos no PARQUE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES, incluindo o custeio de ações de apoio à conservação, proteção e gestão do PARQ UE NACIONAL DA CHAPADA DOS GUIMARÃES, unidade d e conservação federal regida pelo Decreto no 97 .656, de 12 de Abril de 1999.)

Inteiro teor:
Acórdão 280/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) considerar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a perda do objeto; c) dar ciência ao Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) , com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Concorrência 1/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: c.1) ausência de republicação do edital e reabertura de prazos para apresentação de propostas, após significativa alteração de cláusulas no edital, em confronto com o § 1o do art. 55 da Lei 14.133/2021 e com a jurisprudência do TCU ( Acórdão 2032/2021-TCU-Plenário , relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, e 1.197/2010-TCU-Plenário, relatoria do Ministro Augusto Sherman) ; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) e à representante; e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 039.842/2023-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) . 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.